Tribunal: TJMMG
Processo: 1000058-29.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000058-29.2018.9.13.0003 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 11/02/2020 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA REUNIÃO DO CEDMU - NÃO CARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE - NULIDADE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Cláudio César Silva Pereira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação aviado pelo Sd. PM Cláudio César Silva Pereira em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 115.209/2014-32º BPM. Extrai-se dos autos do processo que o militar Sd. PM Cláudio César Silva Pereira foi submetido a procedimento administrativo (Processo de Comunicação Disciplinar n. 115.209/2014-32º BPM), por ter, em tese, no dia 15/03/2014, na sede da 169ª Cia. PM/32º BPM, na presença de outros militares, tratado com desrespeito e agredido verbalmente o 3º Sgt. PM Wilson Soares Sobrinho. Ao final, foi considerado como incurso nas transgressões disciplinares previstas no artigo 13,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 incisos V e VII, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), sendo-lhe imposta sanção correspondente a perda de 27 (vinte e sete) pontos na ficha funcional e suspensão de 1 (um) dia. Por esse fato, o militar ajuizou ação objetivando a anulação da sanção disciplinar que lhe foi imposta. Para fundamentar o seu pleito, aduziu, em síntese, que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que não foi notificado para a reunião do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), o que torna nulo o PCD n. 115.209/2014-32º BPM. Ao final da exordial, pugnou pela concessão da tutela antecipada e dos benefícios da justiça gratuita, pela decretação da nulidade do ato administrativo disciplinar punitivo que lhe foi imposto e de todos os seus efeitos, bem como pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários de sucumbência. Foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Os autos do processo foram distribuídos ao MM. Juiz de Direito Substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar (AJME). O nobre julgador, na oportunidade, recebeu a petição inicial da ação e deferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo militar. Negou, contudo, o pedido de tutela antecipada, nos termos da decisão constante no ID 156632. Citado, o Estado de Minas apresentou contestação (ID 156566), na qual refutou as alegações da parte autora e pugnou pela improcedência dos pedidos formulados. Ressaltou que foi encaminhado um Painel Administrativo (PA) de protocolo n. 141269102919069727- 1411, de 25 de novembro de 2014, pelo qual é feita a notificação do Sd. 1ª CL Claudio, do 32º BPM, autor da presente demanda e que, nos termos dos artigos 5º e 7º da Resolução n. 3.758/2004, é dever do militar consultar a caixa postal, bem como é dele a responsabilidade por não o fazer.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O autor apresentou impugnação à contestação (ID 156590). Intimados a especificarem provas (ID 97488), o autor e o Estado de Minas Gerais informaram que não tinham mais provas a produzir (ID 156582 e 156569, respectivamente). Oportunizada às partes a apresentação de alegações finais, o autor e o Estado de Minas Gerais reiteraram as manifestações anteriores. Na sentença (ID 156625), o MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar da 3ª AJME julgou improcedente a pretensão do autor, sob os seguintes fundamentos: [...] 2. FUNDAMENTAÇÃO O autor discute nos presentes autos a respeito da existência de ilegalidade no Ato Administrativo que resultou na sua punição disciplinar. O autor foi submetido a Processo de Comunicação Disciplinar, n. 115.209/2014 - 32º BPM, como incurso nas iras do artigo 13, incisos V e VII, do CEDM, por ter, no dia 15/03/2014, por volta das 23horas, na sede da 169ª Cia PM/32º BPM, na cidade de Uberlândia/MG, na presença de outros militares, despendido tratamento desrespeitoso e agressivo ao 3º Sgt PM Wilson Soares Sobrinho, e também abandonado o serviço, sem ordem superior, antes do seu término. Alega o autor não ter sido notificado para a reunião do CEDMU, sustentando vício insanável nos autos, à teor do art. 520, §4º, do MAPPA, in verbis: Art. 520. Recebido qualquer processo ou procedimento, cada membro do Conselho deverá fazer uma detida análise de toda a documentação, sendo lavrado termo próprio (ata) destinada à autoridade competente, explicitando a finalidade e os fundamentos legais e fáticos, bem como propondo as medidas pertinentes ao caso apreciado. [...] §4º. O militar acusado será notificado formalmente, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, do dia, hora e local emTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que o CEDMU se reunirá, no seu impedimento, caso haja, notifica-se o defensor. Na análise de procedimentos relacionados a recompensa, a reunião do Conselho será realizada sem necessidade de notificação do militar interessado. Entretanto, na instrução processual, nos termos do art. 357, do CPC, determinei que o Estado de Minas Gerais demonstrasse nos autos se o autor foi notificado para a reunião do CEDMU. O Estado de Minas Gerais juntou à Id 78871, comprovante de que o autor foi notificado para a reunião do CEDMU. A alegação do autor de que não foi oficialmente notificado para o ato em questão, simplesmente não procede. A Resolução n. 3758 de 27/04/2004 estabelece no seu art. 5º a obrigatoriedade da consulta da caixa postal, no mínimo, 02 (duas) vezes ao dia. Neste sentido, não há qualquer procedência na alegação de direito do autor no que concerne a nulidade do ato disciplinar, mesmo porque o Estado demonstrou cabalmente a improcedência do pedido. Por tudo exposto, o indeferimento do pedido do autor é medida que se impõe. 3. DISPOSITIVO Isto posto, com respaldo no princípio do livre convencimento motivado e da fundamentação dos autos jurisdicionais, decido: 1. Julgo improcedente o pedido, uma vez que o ato punitivo disciplinar foi praticado dentro da mais absoluta legalidade; 2. Condenar o autor nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, devidamente corrigidos, ficando por ora, isento dos pagamentos, eis que está sob o pálio da justiça gratuita, nos termos do art. 98 §3º, do CPC; 3. Intimar as partes acerca da presente sentença. [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Irresignado, o patrono do autor interpôs recurso de apelação (ID 156594), no qual, em síntese, reproduziu os argumentos utilizados no curso do processo. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (ID 156614). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no artigo 178 do novo Código de Processo Civil (CPC), bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O apelante busca a reforma da r. sentença monocrática que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo disciplinar por ele formulado. Para tanto, sustenta que não foi notificado formalmente para a reunião do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), o que torna nulo o ato sancionador decorrente do PCD n. 115.209/2014-32º BPM. O detido exame dos elementos de prova constantes dos autos leva-nos à conclusão de que a impugnação não deve ser acolhida. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 83 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) a presença do militar na reunião do CEDMU é facultativa. Por sua vez, o § 2º do art. 520 do MAPPA veda a livre manifestação por parte de pessoas que não integram o Conselho, nas audiências do CEDMU.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Há que se destacar, ainda, que a realização da reunião do CEDMU ocorre após o término da fase instrutória do procedimento administrativo. Desta feita, verifica-se que a ausência do militar na reunião do CEDMU em nada interfere no deslinde do procedimento administrativo, pois a sua atuação se limita, em geral, a ser mero expectador da referida reunião. Assim, verifica-se que a ausência de notificação do apelante para acompanhar a reunião do CEDMU não lhe acarretou qualquer prejuízo. No paradigma atual, prevalece o entendimento de que, para ser capaz de gerar nulidade, o desrespeito a determinada formalidade deve ter trazido efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso em tela. Ainda sobre a matéria, é de se destacar que o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/02, abaixo transcrito, dispõe expressamente sobre a impossibilidade de declaração de nulidade de ato que não cause prejuízo à defesa: Art. 69 - A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. O entendimento acima é corroborado por inúmeros julgados. Confira-se: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. AUDITORA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ATRIBUIÇÃO DE IRREGULARIDADES NA EMISSÃO DE CND'S PARA A REGULARIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVIDORA FEDERAL POR ISSO DEMITIDA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PAD. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 1. A jurisprudência desta Corte Superior permanece firme no sentido de que o excesso de prazo na conclusão do processo administrativo disciplinar não enseja, só por si, a nulidade absoluta do procedimento, por isso se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo para o exercício da defesa do servidor implicado, que não pode ser presumido. Nesse sentido: MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, DJe 10/10/2016 e MS 22.575/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Primeira Seção, DJe 30/08/2016; ainda nesse mesmo contexto de excesso de prazo, o advento da penalidade imposta ao agente público também não se constitui, isoladamente considerado, em fator idôneo a ensejar a nulidade do procedimento. [...] 8. Ordem denegada. (MS 17.868/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/03/2017, DJe 23/03/2017) RECURSO ORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO. NULIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO-CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1 - A abertura de processo disciplinar por autoridade que detém competência para aplicar penalidade, de modo genérico, não gera nulidade se, posteriormente, a demissão foi levada a efeito por quem detinha competência específica para tal fim. 2 - O descumprimento de prazos, no processo administrativo é causa de anulação do processo se provado o prejuízo à parte que o alega. Precedente. 3 - Não se conhece de recurso ordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. Precedente. 4 - Recurso ordinário improvido. (RMS 12057/GO. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Dje 25/08/2008).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRAZO PARA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SINDICÂNCIA. DESNECESSIDADE DE AMPLA DEFESA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. O prazo para conclusão do procedimento administrativo não é prescricional e o seu descumprimento só gera nulidade se provoca prejuízos ao servidor processado. A sindicância tem caráter inquisitório e prescinde da participação do indiciado para apresentação de defesa. O Judiciário não pode analisar o mérito do ato administrativo, adentrando no juízo de conveniência e oportunidade da punição aplicada pelo Administrador Público. As esferas civil, penal e administrativa são independentes, razão pela qual é possível aplicar a pena de demissão pela simples transgressão de conduta ilícita, ainda que não configurado o crime. Agravo retido não conhecido. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. (TJMG - Apelação Cível n. 1.0024.05.898169-7/002 - Rel. Desª. Albergaria Costa - Data do julgamento 06/09/2007) EMENTA: - O prazo de 40 dias, previsto no artigo 70, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/02 é estabelecido para que a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar examine o processo e emita parecer, após a oportunidade para a apresentação das razões finais de defesa. A inobservância de tal prazo não gera nulidade.- Se houver excesso de prazo para a prática de ato do Processo Administrativo Disciplinar, sem qualquer prejuízo concreto ao direito de defesa do recorrente, não se pode declarar a nulidade do ato administrativo. Aplicação do art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002.- Recurso improvido. (Apelação Cível n. 90. Rel. Juiz Fernando Galvão da Rocha. Data Julgamento: 08/01/2007). Com essas considerações, nego provimento ao recurso.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 É como voto. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de fevereiro de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato